Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contradição. Plano de saúde. Negativa de internação. Carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que a requerente sustenta que o Acórdão recorrido incorreu em contradição com a Lei no 9.656/1998 e com o Código Civil, haja vista o embargado encontrar-se, à época dos fatos, em período de carência contratual para os procedimentos solicitados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o Acórdão incorreu em contradição, nos moldes da argumentação do embargante.
III. Razões de decidir
3. Não se nota nenhum tipo de contradição do Acórdão embargado, porquanto reputou-se evidenciada, à luz dos elementos de prova colacionados aos autos, que a parte autora se encontrava numa situação de emergência quando buscou atendimento para ser internada no hospital. Da leitura do recurso oposto pela embargante, percebe-se, na realidade, uma clara intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.022; Lei no 9.656/1998: art. 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597/STJ.